Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EMBARGO DA ÁREA — ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.
Área que à princípio é consolidada, possui Autorização para Queima Controlada (AQC) e bem como Autorização para Limpeza e Reforma de Área (ALRA), não está sujeita ao embargo da área autuada nem à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017959-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ZENOR ANTONIO POLTRONIERI - CPF: 642.657.229-20 (AGRAVANTE), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— EMBARGO DA ÁREA —
ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA)
—
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Área que à princípio é consolidada, possui Autorização para Queima Controlada (AQC) e bem como Autorização para Limpeza e Reforma de Área (ALRA), n
ão está sujeita ao embargo da área autuada nem à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Zenor Antônio Poltronieri

contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que “
se encontra – há anos – em processo de regularização ambiental e nenhum dano subsiste, falecendo de fundamentação o que pretendido na ACP, eis que, embora denominada ‘Fazenda Cruzeiro do Sul’, trata-se de pequena propriedade (vide CCIR anexo - 3,1413 módulos), fazendo jus a várias benesses
”, nos termos do artigo 3o, IV e 67, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.

Assevera que, “
juntou a prova da regularidade ambiental, a exemplo da Autorização de Limpeza e Reforma de Pastagens – ALRA no 134/2014, Autorização de Queima Controlada – AQC No 3052/2015, que decorrem do CAR
[Cadastro Ambiental]
26070/2013, sendo que os agentes da gloriosa Polícia Militar interpretaram equivocadamente como ‘desmate’ o que na verdade eram tratos culturais – pretéritos – para migração de cultura sendo a última limpeza, inclusive, precedido de processo legal
”.

Afiança que a
ação civil pública
“
resta esvaziada de fundamento,

eis que há muitos anos o agravante aderiu à regularização

ambiental perante o órgão ambiental estadual, ao qual cabe a análise e

concessão das licenças, cuja regularidade será aferida ao longo do processo

administrativo, não havendo necessidade para justificar a abrupta propositura da

ACP
[ação civil pública]”.

Afirma que, “
em face da dúvida instaurada, o Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMT, lavrou auto sustentando equivocadamente que teria havido desmate no ano de 2008, de 183,3148 hectares, e daí, até o ano de 2014, mais 102,3317 hectares, razão pela qual se abstiveram de efetuar lavratura de autos de infração, pela prescrição, conquanto os ‘estudos’ foram encetados no ano de 2022
”.

Acentua que “
é fato deveras relevante constatar, pelo que ali afirmado – ao menos – que não se tratava de ilícito administrativo - flagrado (que justificaria, inclusive, embargo administrativo cautelar) e sim de fato pretérito (entre 2008/2014) em imóvel em processo de regularização ambiental desde 2013, modo que – fosse o caso - se poderia aguardar a decisão final de mérito sem açodamentos pena de, se mantida a decisão inicial, aí sim causar um dano irreversível ao ambiente, eis que a necessidade de recomposição – se necessária - será objeto de análise pelo órgão ambiental, mediante o sopesamento da necessidade/oportunidade
”.

Alega que “
o agravante não desmatou após 22/07/2008, sendo que houve a sucessão de práticas conservacionistas, com a migração de uma atividade para outra (pecuária para agricultura), precedida de licenças, seja para a limpeza (tratos culturais), seja pela posterior queima de restos de culturas, ambas derivadas de licenças prévias, obradas em fração de área consolidada, de imóvel rural constituído com fração inferior a quatro módulos fiscais, eis que houve a efetiva conversão em data antecedente a 22/07/2008, de tal sorte que sequer necessidade de recomposição de Reserva Legal será dele exigida no processo de licenciamento em curso
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 142883172).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 148966675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 150855235), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] 2.4 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta defiro parcialmente a antecipação da tutela almejada, de modo que determino:

A) a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute;

B) a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área degradada, fixando, ainda, o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

3. Solicite-se ao Cartório competente as informações sobre a matrícula do imóvel objeto do processo, devendo ser averbado a existência da presente ação.

4. Oficie-se à Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, através da unidade desconcentrada do Município de Sinop-MT, para que fiscalize o cumprimento da decisão.

5. Nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85, dispenso o adiantamento de custas judiciais.

6. Defiro a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei n.o 7.347/1985 e artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990.

7. Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo a audiência de conciliação para o dia 21 de setembro de 2022, às 13h30min.

[...]

8. Cite-se o réu para contestar, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ser considerado revel (art. 344, CPC).

Não havendo acordo e apresentada a contestação, intime-se a autora para impugná-la, em 15 dias.

A seguir, oportunamente, intimem-se as partes para informar, em 5 dias, se há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente, sob pena de ser indeferida.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito, conforme o caso.

9. Cópia da presente decisão servirá, no que couber, como mandado, ofício e/ou carta precatória.

10. Intimações e diligências necessárias. [...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1000315-65.2022.8.11.0096, Primeira
Instância,
Id. 88252765 – fls. 10/12
).

A causa de pedir da pretensão, reformar “
integralmente a decisão proferida de Id. 88252765, que deferiu a liminar para determinar a paralisação de toda a atividade produtiva, bem como de promover o início da recomposição de forma genérica
” (Id. 142537189 – fls. 56), senta praça na alegação de:
i
) que o agravante se encontra há anos em processo de regularização ambiental;
ii
) que a Fazenda Cruzeiro do Sul trata-se de pequena propriedade rural
e
faz jus a várias benesses,
nos termos do artigo 3o, IV e 67, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;
iii
) a existência de Autorização de Limpeza e Reforma de Pastagens – ALRA
no 134 de 16 de janeiro de 2014
e Autorização de Queimada Controlada – AQC
no 3052 de 15 de outubro de 2015
;
iv
) que seu direito está amparado pelos laudos técnicos da geógrafa Laidi Maria Loreiro Lima e do

engenheiro agrônomo Marcelo Pastorello;
v
) da inviabilidade do embargo total das atividades em propriedade de área consolidada; e
vi
) que ocorreu afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

É certo que, o
Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na data de 24 de agosto de 2021, emitiu o relatório técnico sobre desmatamento no 193, assim está:

[...]
1 - Objetivo:

Trata-se de relatório técnico sobre desmatamentos ilegais identificados com o uso de Sistema de Informações Geográficas no imóvel rural Fazenda Cruzeiro do Sul (Figura 1), com área igual a 314,0939 ha (sendo 314,0939 ha em área da fisionomia Contato Savana/Floresta Estacional segundo Mapa da vegetação do Projeto RadamBrasil), localizado no município de Itaúba - MT, de coordenada central longitude = -56,019 e latitude = -11,0769, pertencente a Zenor Antonio Poltronieri, conforme informações declaradas no Sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), protocolo CAR MT107310/2018 (Anexo 1).

[...]

4 – Conclusão:

Houve desmatamento ilegal no imóvel rural objeto deste Relatório

Técnico, conforme descrito no item 3 (Análise Técnica).

Verificou- se que o imóvel possui 0,4365 ha [hectares] de uso consolidado,

equivalente a 0,14% da área do imóvel. Conforme demonstrado no histórico de imagens orbitas,

o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES nos anos de: 2008 com 183,3148 ha e

2014 com 102,3317 ha. Portanto, o desmatamento total foi de 285,6464 ha, equivalente a 90,94%

da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento.

Assim, considerando o disposto na Lei Complementar no 38 de 1995,

Art. 62- B, o imóvel está 100% em área de Floresta na Amazônia Legal, cuja área de Reserva

Legal é igual a 80%, ocorreu o desmatamento de 285,6464 ha, onde 223,2641 ha ocorreram,

teoricamente, em Área de Reserva Legal e 62,3823 ha em área passível de uso alternativo do

solo. Essa informação não consta no Quadro 1 pois a ARL não está aprovada no SIMCAR, logo

não foi realizado o cruzamento de dados com a ARL declarada. [...]. (Primeira Instância, Id. 87781745 – fls. 6/20).

Decorrente da análise do
relatório técnico sobre desmatamento no 193 de 24 de agosto de 2021, o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental lavrou o Auto de Inspeção no 21201522 de 27 de setembro de 2021:

[...] Em atendimento a solicitação, realizou-se a inspeção no relatório técnico PRODES_0193-2021, verificando que os alertas não são passíveis de autuação pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, visto que o desmatamento observado se encaixa no item abaixo:

O desmatamento ocorreu a mais de cinco anos enquadrando-se no Art. 21 § 1o do Decreto Federal 6514/2008. [...]. (Primeira Instância, Id. 87781745 – fls. 21).

Por sua vez, a Promotoria de Justiça de Itaúba através da portaria no 63 instaurou o inquérito civil no 855-096 de 10 de novembro de 2021 com o objeto de investigação a constatação de “
285,6464 hectares de desmatamentos não autorizados realizados no período compreendido entre 2008 a 2014
” o qual possui como investigado a “
Fazenda Cruzeiro do Sul, CAR
[Cadastro Ambiental Rural]
MT107310/2018 e Zenor Antônio Poltronieri
” (Primeira Instância, Id. 87781745 – fls. 44).

A infração, em tese, causado ao meio ambiente
, também está descrita no parecer técnico do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental no 2, de 4 de março de 2022:

[..] Conforme requisição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso sob a Promotoria de justiça da Comarca de Itaúba, onde solicita esclarecimentos referente aos autos 000855- 096/2021, informo que, a supressão na vegetação nativa na propriedade em questão, foi detectada pelo PRODES no período correspondente aos anos de 2008 e 2014, porém cumpre mencionar que os relatórios do SatAlertas apuram os desmatamentos praticados desde 22/07/2008, entretanto o presente Parecer trata-se de constatação de infração administrativa e, portanto, serão levantados dados técnicos a fim de infracionar atos praticados até 05 anos passados até a presente data. Considerando o que preceitua o Art. 21 do Decreto Federal 6514/2008.

[...]

Isto posto, torna-se imperioso ressaltar que, conforme o Relatório Prodes n. 00143/2021 os danos na propriedade Fazenda Cruzeiro do Sul, de Zenor Antônio Poltronieri foi realizado no ano 2008 com 183,3148 ha (cento e oitenta e três hectares e trinta e um ares e quarenta e oito centiares) e no ano 2014 com 102,3317 há (cento e dois hectares e trinta e três ares e dezessete centiares) estando, portanto, fora do prazo de autuação administrativa (Infração e Termo de Embargo) por esta UPM Ambiental especializada.

[...]

Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado Fazenda Cruzeiro do Sul, registrado no banco de dados da base georreferenciada da SEMA-MT, sob o MT107310/2018, localizado no município Itauba, de propriedade do (a) Sr. (a) Zenor Antonio Poltronieri, foi constatado 285,6464 há (duzentos e oitenta e cinco hectares e sessenta e quatro ares e sessenta e quatro centiares) de ‘desmatamento ilegal’, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado no período compreendido no ano de 2008 e ano de 2014, portanto, não passível de autuação administrativa mas passível de autuação cível.

Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008, portanto, não se trata de uma área consolidada, onde anteriormente tenha havido uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa no 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

[...]

Ressalta-se ainda que o Auto de Inspeção n. 21201522 de 27/09/2021, confeccionado pelo BPMPA [Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental], se baseou através de informações contidas no Relatório Técnico sobre Desmatamento no 00193/2021(Satélites Alertas) e que toda a documentação em anexo ao referido Relatório vem de Origem Caex Ambiental. [...]. (Primeira Instância, Id. 87781748 – fls. 20/23).

Porém
, nada obstante o
relatório técnico no 193 de 24 de agosto de 2021 do Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso afirmar que
“
ocorreu o desmatamento de 285,6464 ha, onde 223,2641 ha ocorreram, teoricamente, em Área de Reserva Legal e 62,3823 ha em área passível de uso alternativo do solo
” (Primeira Instância, Id. 87781745 – fls. 19), no parecer técnico da Superintendência de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso no 95755, de 31 de agosto de 2015, afirma que a propriedade rural Fazenda Cruzeiro do Sul “
não se encontra inserida em áreas especiais
”:

[...] Para efeito de análise e aprovação foi considerado o Projeto Digital no 216, constante no requerimento padrão e mapa temático, bem como arquivo processado SIMLAM do presente processo.

· O processo de queima controlada foi analisado com base no CAR de APRT no 512293/2013;

·
A propriedade não se encontra inserida em áreas especiais
;

· Os polígonos de AQC estão livres de sobreposição na base Sicar até a data de 10/08/2015, data da última shapes disponibilizada no setor.

· Não retificou a propriedade no Sicar conforme Certificação apresentada.

·
A propriedade em questão possui Autorização para Limpeza e Reforma de Área - ALRA no 134/2014 - com validade de 16 de janeiro de 2014 a 16 de janeiro de 2015, permitindo a limpeza de 236,5956 ha. Por meio da imagem de 24/06/2014 verifica-se que houve ação mecanizada na área autorizada. O polígono de AQC está vetorizado dentro da ALRA
.

· A quantificação da Solicitação para Queima coincide com a do meio digital (Arquivo Processado do SIMLAM) e do mapa temático da AQC, porém a solicitação de queima encontra-se vencida.

· A quantificação da APRT do imóvel do projeto digital é de 241,00 ha.

· A propriedade está localizada no município de Itaúba – MT.

·
O referido imóvel encontra-se cadastrado e com a situação ativo no SICAR [Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural]
, e o código de cadastro do seu CAR é MT-5104559-B501E416BAD94102ACAFE2E29558B0B7, e código de protocolo MT-5104559-5557.7FB9.558D.8B1D.2196.7AF6.4C67.70BE, cuja retificação ocorreu dia 05/06/2015

· Os pares de coordenadas constantes nas peças técnicas foram coletados na base temática de propriedades rurais da SEMA-MT, e se referem aos principais vértices da atividade solicitada, com o objetivo de orientação genérica quanto à locação do polígono. [...]. (Primeira Instância, Id.
142537193 – fls. 1/3).

[sem negrito no original].

Assim, o parecer técnico da Superintendência de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso no 95755, de 31 de agosto de 2015 afirma que a propriedade rural Fazenda Cruzeiro do Sul:
i
) não se encontra inserida em áreas de especial proteção;
ii
)

possuía autorização para Limpeza e Reforma de Área - ALRA no 134 de 16 de janeiro de 2014 - com validade de 16 de janeiro de 2014 à 16 de janeiro de 2015, a qual permite a limpeza de duzentos e trinta e seis hectares e cinquenta e nove ares e cinquenta e seis centiares (236,5956 ha); e
iii
) encontra-se cadastrada e com a situação ativa no SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural).

Outrossim, o imóvel rural Fazenda Cruzeiro do Sul, também possuía Autorização para Queima Controlada – AQC no 3052 de 15 de outubro de 2015 com área autorizada de duzentos e trinta e seis hectares, cinquenta e nove ares e cinquenta e seis centiares (236,5956 ha) com o tipo de queimada para “
pastagem
” e período de autorização de queima de 16 de outubro de 2015 a 14 de julho de 2016 (Primeira Instância, Id. 94556214 – fls. 112).

Já no Cadastro Ambiental Rural – CAR no 107310/2018, com situação ativa, afirma que a propriedade rural Fazenda Cruzeiro do Sul perfaz a Área Total da Propriedade – ATP: trezentos e treze hectares, noventa e três ares e dezenove centiares (313,9319 ha); com as seguintes proporções:

Identificação da área:

Área (ha):

Área Total da Propriedade – ATP

313,9319

Área do Imóvel Rural – AIR (matrícula/posse)

313,9319

Área de Preservação Permanente – APP

4,9988

Área de Vegetação Nativa – AVN 22,4224

22,4224

Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS

0,0000

Área Consolidada

291,3596

(Primeira instância, Id. 142544652 – fls. 2). [sem negrito no original].

Além disso, o parecer técnico da Superintendência de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso no 79967, de 26 de dezembro de 2013, concluiu que área rural objeto da demanda estava apta para limpeza por atender ao Decreto do Estado de Mato Grosso no 1736, de 23 de abril de 2013, registra que: “
os dados apresentados no projeto são correlatos ao observado na vistoria ‘in loco’ e que os mesmos foram satisfatórios
”, bem como “
a área até o presente momento atende aos princípios descritos no art. 17 da Lei Complementar no 233/2005, no que diz respeito a conservação dos recursos naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções e a manutenção da biodiversidade
” (Primeira Instância, Id.
142544665 – fls. 1).

Portanto, à princípio, conforme consta dos documentos supracitados:
i
) o Cadastro Ambiental Rural – CAR no 107310/2018, com situação ativa, afirma que a propriedade rural Fazenda Cruzeiro do Sul possui como área consolidada duzentos e noventa e um hectares, trinta e cinco ares e noventa e seis centiares (291,3596 ha);
ii
) o parecer técnico da Superintendência de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso no 95755, de 31 de agosto de 2015 afirma que no imóvel rural não se encontra inserido em áreas de preservação especial;
iii
) o parecer técnico da Superintendência de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso no 79967, de 26 de dezembro de 2013, concluiu que área rural objeto da demanda estava apta para limpeza por atender ao Decreto do Estado de Mato Grosso no 1736, de 23 de abril de 2013; e bem como
iv
) o imóvel possuía

Autorização para Queima Controlada – AQC no 3052 de 15 de outubro de 2015 e Autorização para Limpeza e Reforma de Área - ALRA no 134 de 16 de janeiro de 2014.

Assim,
nesta quadra de cognição não exauriente,
a apontada infração não estaria sujeita ao embargo da área autuada, por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, a teor do artigo 59 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.

Ademais, à primeira vista, a apontada infração também não estaria sujeita à adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, a teor do artigo 59 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, tanto que o retromencionado
parecer técnico da Superintendência de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso
relata que, “
a propriedade não se encontra inserida em áreas especiais
” (Primeira Instância, Id.
142537193 – fls. 1/3)
.

Por fim, anoto que, não esta a afirmar uma autorização irrestrita para a limpeza de vegetação da área do imóvel rural Fazenda Cruzeiro do Sul, o agravante
não pode utilizar
fogo ou de desmate em área passível de limpeza sem a devida licença da autoridade ambiental competente, a questão acerca da ausência de licença ambiental válida e vigente para exercer atividade rural deve ser mais bem esclarecida na fase de instrução.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para suspender a eficácia da decisão em relação ao
embargo da área autuada e à adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023